Tribunal: TJMT
Processo: 0007668-38.2016.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007668-38.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO ALMIR MAZZETO - CPF: 593.080.441-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 452.062.521-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO DO RAMO SALOMÃO (ASSISTENTE), MARCELO ALMIR MAZZETO - CPF: 593.080.441-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007668-38.2016.8.11.0015

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INADMISSIBILIDADE – INEQUÍVOCA PRESENÇA DO
ANIMUS LAEDENDI
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inadmissível a desclassificação do crime de lesão corporal seguida de morte para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando evidenciado, indene de dúvida, o
animus laedendi
na conduta do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007668-38.2016.8.11.0015

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interpost
o

por José Francisco dos Santos
,
em face da
decisão
proferida pelo
j
uízo da

1ª Vara Criminal da
Comarca de Sinop
,
que
desclassificou
sua conduta de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
[art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP]
, para o
crime de lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3º, do CP], condenando-o à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

A Defensoria Pública Estadual
postula a desclassificação para o crime de homicídio culposo
na direção de veículo automotor [art. 302
da Lei n. 9503/97].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop
requer a manutenção da sentença hostilizada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
o
Procurador de Justiça
,
Alexandre de Matos Guedes
,
opin
a
pelo
desprovimento
do
apelo, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões recursais
.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007668-38.2016.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
José Francisco dos Santos
, vulgo
“Baiano”
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP], consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do presente inquérito policial que, no dia
13 de maio de 2016
, aproximadamente às
17h30min
, no cruzamento entre a Rua Rogério Adriano Saconi e a Rua Madalena Santinele, nesta cidade de Sinop/MT,
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de latente
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa,
matou Marcelo Almir Mazzeto
, consoante certidão de óbito (fl. 6), e exame de corpo de delito e mapa topográfico”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop desclassificou a conduta do apelante para o crime de lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3º, do CP].

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sustentando a tese de ausência de
animus laedendi
, ao argumento de que
“o freio de seu veículo falhou e saiu batendo em tudo que estava à sua frente”
, certo é que o arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial, o cenário fático antecedente ao crime demonstra, indene de dúvida, a intenção do apelante em lesionar a vítima.

A juíza sentenciante, Rosângela Zacarkim dos Santos, examinou com perspicácia as provas amealhadas, concluindo, de maneira escorreita, em desclassificar a conduta do apelante para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Por essa razão, valho-me dos fundamentos consignados no édito condenatório, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No tocante aos indícios de autoria, em que pese à existência na ocasião do recebimento da denúncia, as provas carreadas nos autos afastam a ocorrência de
animus necandi
em sua conduta, conforme a seguir se passa a analisar.

Quando de seu depoimento perante o juízo a testemunha
Odario Marcílio Neto
relatou que é proprietário do local onde ocorreu a discussão, mas que não presenciou os fatos, pois estava na ‘BR’ adquirindo algumas peças. Que quando chegou ao estabelecimento,
a briga já havia sido apaziguada
. Que foi até o
Marcelo
, que estava finalizando um serviço de pintura, para questionar acerca do motivo da briga, no entanto, este não quis falar sobre, posto que ainda estava com o ânimo alterado devido a discussão. Que
pediu à vítima que fosse para casa
, e posteriormente,
fez o mesmo pedido para o acusado
, que
disse que queria continuar no local
. Que,
após cerca de 30 minutos
,
a vítima foi embora, logo depois o acusado, em alta velocidade, também foi embora
. Que
um rapaz que frequenta o local regularmente, veio até o declarante e relatou que havia acontecido um acidente na esquina abaixo do estabelecimento,
então, foi verificar o que havia ocorrido, no entanto, quando chegou ao local, viu a vítima e o acusado, mas que a briga já tinha findado. Que
Bruno lhe esclareceu que o motivo da briga teria sido pela insatisfação do acusado quanto a um serviço prestado pela vítima
. Que as pessoas que estavam no local no momento da discussão, lhe informaram que
o acusado teria convocado a vítima para um combate físico
. Quando questionado, disse que
o acusado, em nenhum momento, mencionou que seus freios estariam com algum defeito
. Que alguns
dias antes dos acontecimentos, o veículo que o acusado dirigia no dia dos fatos, havia recebido manutenção
.

A testemunha
PM Higor Ferreira Duarte
, ao prestar depoimento perante o juízo, informou que quando chegou ao local dos fatos, havia um veículo que tinha colidido com uma moto, e que tal veículo havia invadido o muro de uma residência. Que o condutor estava fora do veículo, deitado ao solo, com escoriações pelo corpo, e a vítima estava ao solo no terreno baldio. Que,
de início, a informação que lhe foi repassada era de que o acusado teria perdido o controle do veículo, ocasionando o acidente
. Que
também lhe foi fornecida a informação de que o acusado teria brigado com a vítima logo antes do acidente
.

Ao ser inquirida pelo juízo, a testemunha
Alcides Mazzeto
esclareceu que apesar de não estar no local no momento dos fatos,
a testemunha Bruno
, que havia presenciado a briga entre o acusado e a vítima, disse-lhe o que aconteceu. Que o acusado devia à vítima o importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Que o réu não queria pagar o que devia à vítima, e
pediu ao borracheiro do local que lhe desse uma chave de fenda para matar a vítima
, a fim de que não lhe pedisse mais o dinheiro. Que o borracheiro tentou acalmar o acusado e a vítima, e
após, a vítima foi embora, e depois de andar cerca de 20 metros a moto afogou, tendo a vítima, estacionado a moto rente ao meio fio, para verificar se a gasolina estava fechada, enquanto isso, com seu veículo em alta velocidade, o acusado foi em direção à vítima, ocasionando sua morte
.

Na fase judicial, a testemunha
PM Joaci Domingos Ojeda
relatou que, quando chegou ao local do acidente, apenas o acusado estava no local. Que não sabe dizer como ocorreu o acidente.

A testemunha
Bruno do Ramo Salomão
, quando de sua oitiva em juízo,
preferiu permanecer em silêncio
, tendo em vista que não queria se prejudicar, para preservar sua segurança. No entanto, em seu depoimento prestado em sede policial, revelou que:

‘[...] Que o depoente relata que, na data do fato, presenciou uma discussão entre o suspeito seu ‘Zé’ e a vítima ‘Manga’, não sabendo exatamente o horário, mas afirma ter sido no período da tarde; Que o depoente informa que eles brigaram pelo fato de que a vítima ‘Manga’ havia lavado um carro ‘Celta’, a pedido do suspeito seu ‘Zé’, contudo o suspeito não gostou da lavagem e então começou a discutir com a vítima; Que
o depoente aduz que o suspeito começou a xingar a vítima de ‘safado, seu bosta, seu miserável, você não presta nem para viver’
, e então
a vítima não aguentou as provocações e revidou dizendo ‘safado é você, velho!’, ‘não vou sujar minha mãos com você porque você está doido’
, o depoente alega que falavam gritando dentro da borracharia; Que
o depoente alega que o suspeito estava muito alterado e em seguida o suspeito pegou uma chave de fenda e ameaçou a vítima, o chamando para briga
; Que o depoente relata que os funcionários ficaram apenas olhando a discussão; Que o depoente alega que a vítima ‘Manga’ ignorou o suspeito ‘Zé’ e tornou a realizar seu trabalho de pintura; Que o depoente alega que
o suspeito estava transtornado e a todo momento ameaçava a vítima dizendo ‘vou ensinar você a virar homem’
, todavia a vítima apenas ignorava os xingamentos e as ameaças; Que
o depoente relata que o suspeito perguntou para alguns funcionários o endereço da vítima, dizendo que para todos ouvirem: ‘DE HOJE ELE NÃO PASSA!’
, mas o depoente aduz que ninguém informou o endereço, contudo o suspeito insistia dizendo
‘EU VOU MATAR ESSE CARA’
; Que o depoente aduz que estavam presentes três funcionários e todos pediam para que o suspeito se acalmasse; (...) QUE o depoente relata que todos voltaram a trabalhar, mas
o suspeito foi pegar sua caminhonete que estava no pátio da borracharia e deixou posicionada na avenida e isso chamou atenção
, pois ele nunca havia feito isso, e só então voltou a trabalhar; QUE depoente
afirma que às 17h, a vítima pegou sua moto e saiu da empresa, quando o suspeito ‘saiu correndo’ em direção da caminhonete dizendo que ia buscar uma ‘peça’, mas retornou porque havia esquecido a chave da caminhonete em cima de uma mesa, e então de forma acelerada foi até sua caminhonete e saiu ‘cantando pneus’;
QUE o depoente aduz que
cerca de 3 minutos depois ouviram uma ‘pancada’, ou seja, um barulho muito forte de batida, estimando ser uns 500 metros próximo da borracharia
; QUE o depoente alega que saiu juntamente com outros outras pessoas para ver o que havia acontecido, e então viu a caminhonete batida no muro de uma residência, e o suspeito, seu ‘ZÉ’, sentado numa pilha de tijolos dizendo que ‘havia perdido o freio da caminhonete’, e uns 10 metros à frente estava a vítima caída no chão, gemendo e agonizando; QUE o depoente alega que o suspeito alegava o tempo todo que havia perdido o freio começou a gesticular que estava com falta de ar; QUE o depoente retornou para borracharia a pedido do seu patrão para cuidar da empresa, e assim o fez, no entanto o depoente ficou olhando de longe tudo o que estava acontecendo; QUE o corpo de bombeiros chegou e tentou socorrer a vítima no local, contudo o estado da vítima era muito grave e então foi encaminhado para o Hospital Regional, e o suspeito permaneceu no local; QUE o depoente relata que o suspeito estava consciente o tempo todo, e que ele sofreu apenas escoriações pelo corpo; QUE o depoente ressalta que MARCÍLIO não permitiu que o suspeito voltasse a trabalhar na borracharia após o acidente; [...]’.

Em seu interrogatório em juízo, o acusado declarou que no dia dos fatos houve uma brincadeira entre ele e a vítima por volta de meio dia, mas o pessoal achou que foi uma discussão. Que no período da tarde, por volta das duas e meia, a vítima ia lavar sua motocicleta, ocasião em que o interrogando solicitou que ele também lavasse um veículo que ele iria entregar, que havia sido consertado. Que a vítima lavou o carro, mas não secou. Que, então, o interrogado chamou o ofendido de ‘porco’, mas não houve discussão, sendo que pediram para um rapazinho secar o carro. Que
colidiu com seu veículo contra a motocicleta da vítima, mas apenas porque o freio de seu veículo falhou
. Que nem mesmo viu que era a vítima que estava na condução da motocicleta em que colidiu. Que jamais teve a intenção de colidir seu veículo contra a motocicleta da vítima.

Importante ressaltar que,
informações fornecidas pelo acusado em seu interrogatório na fase inquisitorial, contradizem seu depoimento colhido em juízo
, tendo revelado em seu interrogatório extrajudicial que
‘na data dos fatos, na hora do almoço, chegou a discutir com a vítima por causa de R$ 100,00 (cem) reais que a vítima teria perdido e estava acusando o interrogado de ter pegado seu dinheiro’
, conforme ID n. 85172317 – Pág. 29.

Conforme se infere das provas produzidas nos autos, o
animus necandi
, necessário para demonstração de indícios de configuração do crime de homicídio doloso, não se encontra evidenciado nos autos.

Conquanto a defesa tenha argumentado que o acusado não agiu com dolo de lesionar a vítima,
entendo que a intenção do acusado de lesionar a vítima restou cabalmente evidenciada, tendo em vista que, ante a descrição dos fatos pelas testemunhas, houve fervorosa briga entre o acusado e a vítima, momento em que o denunciado ameaçou agredir a vítima com uma chave de fenda, e mesmo a vítima não ignorando as ofensas e ameaças do acusado, o réu continuou, pedindo aos funcionários do local o endereço da vítima e dizendo em voz alta ‘EU VOU MATAR ESSE CARA’
[SIC]
, não satisfeito, o denunciado aguardou a vítima deixar o local, e logo em seguida, disparou em direção ao seu veículo, e saiu em alta velocidade na mesma direção da vítima, colidindo ostensivamente seu veículo contra a motocicleta da vítima
. Ademais,
apesar de o réu ter alegado que seu freio falhou, tal declaração não se mostra verossímil considerando as declarações da testemunha Bruno, em sede policial, bem como da testemunha Odario Marcílio Neto, que afirmou que poucos dias antes do acidente, o referido veículo havia recebido manutenção, e em nenhum momento havia mencionado algum problema em seus freios
, desse modo, tal justificativa do acusado não se coaduna com as informações constantes dos autos, sendo deveras frágil, revelando-se como um subterfúgio para ludibriar o juízo e esquivar-se de futura responsabilidade penal.

Nesse sentido, tem-se o laudo pericial referente ao acidente ID n. 85172317 - Pág. 133, que dispõe que os vestígios colhidos indicam que a caminhonete conduzida pelo acusado, colidiu contra a parte posterior da motocicleta pilotada pela vítima, inferindo que ambos os veículos trafegavam pela Rua Madalena Santineli e a colisão se deu no momento em que a motocicleta realizava a conversão à esquerda na Rua Rogério Adriano Saconi, e que,
embora não tenha sido possível calcular as velocidades dos veículos em questão, o fato da caminhonete, dirigida pelo acusado, ter colidido contra a motocicleta conduzida pela vítima e a arrastado, transpondo a guia do meio fio e, por fim, ter colidido contra o muro, chegando a destruí-lo, conclui-se que a velocidade da caminhonete, no momento do fato, era incompatível com a velocidade para realizar uma conversão
, posto que a rua pela qual tal veículo trafegava era sem saída e a conversão era obrigatória. Destarte, não é possível dizer que não havia, por parte do acusado, intenção de ofender a integridade física da vítima, embora o mesmo não se possa afirmar quanto ao
animus necandi
.

Assim, as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas, no sentido de que o acusado agiu, na realidade, com
animus laedendi
e não com a intenção de ceifar a vida da vítima”.

Ressalte-se que a própria defesa reconhece, em suas razões recursais, a improcedência da tese de problemas mecânicos no veículo, pois, segundo suas próprias palavras,
“embora não tenha sido confirmado o problema do freio do veículo do apelante, o laudo pericial citado corrobora com sua versão, de que não conseguiu frear e atingiu a vítima”
.

Conforme bem salientado pela juíza sentenciante, “
apesar de o réu ter alegado que seu freio falhou, tal declaração não se mostra verossímil considerando as declarações da testemunha
Bruno
, em sede policial, bem como da testemunha
Odario Marcílio Neto
, que afirmou que
poucos dias antes do acidente
,
o referido veículo havia recebido manutenção
, e em nenhum momento havia mencionado algum problema em seus freios, desse modo, tal justificativa do acusado não se coaduna com as informações constantes dos autos, sendo deveras frágil, revelando-se como um subterfúgio para ludibriar o juízo e esquivar-se de futura responsabilidade penal”.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos das contrarrazões recursais subscritas pelo Promotor de Justiça, Herbert Dias Ferreira, que bem discorreu sobre a questão posta em análise,
ipsis litteris
:

“O laudo de exame de corpo de delito, ID 85172317 | 53, revela o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela vítima e a
causa mortis
. Por sua vez, as circunstâncias materializadas nos autos
demonstram a vontade do apelado em causar ferimentos no ofendido
.

Neste ponto, ressai das provas amealhadas que o apelante,
deliberadamente, atropelou o ofendido
, arrastando-o por diversos metros, causando-lhe a morte. A crime em voga foi levado a efeito por motivo fútil, já que o recorrente o praticou por ter restado insatisfeito com o serviço prestado pela vítima, bem como mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, considerando que o recorrente se utilizou de um veículo automotor e, com a intenção de ofender a integridade corporal de Marcelo Almir Mazzeto, em alta velocidade, colidiu contra a motocicleta conduzida pela vítima, diminuindo-lhe a possibilidade de reação.

Neste sentido, a testemunha
Bruno do Roma Salomão
, na
fase extrajudicial
, confirmou que, na data dos fatos, a briga entre
o apelado a e vítima foi motivada em razão de um serviço que, na visão do recorrente, havia sido mal feito, tendo eles iniciado uma discussão no local
, em cujo momento apelante
José Francisco dos Santos
se
apossou de uma chave de fenda e chamou a vítima para resolverem a situação
, tendo ele, inclusive, proferido as ameaças acima descritas.

A referida testemunha apontou também que
o apelante, após perceber que a vítima havia saído do local, correu para seu veículo e saiu em disparada, ouvindo poucos minutos após o barulho da colisão
.

[...]

Corroborando as circunstâncias que comprovam o dolo do apelante em lesionar a vítima, tem-se o depoimento da testemunha Odario Marcilio Neto que, em juízo, relatou que havia chegado no local logo após a briga entre o apelado e o ofendido, mandando que eles fossem embora do local, percebendo que,
após a vítima pegar sua moto e sair, o recorrente adentrou em seu veículo e a perseguiu em alta velocidade, ocorrendo a colisão logo em seguida
.

Confirmando a dinâmica dos fatos, o informante Alcides Mazzeto relatou que:

[...]

Nesta perspectiva, é necessário citar que o laudo pericial realizado no local do acidente conclui que o veículo do recorrente além de estar em velocidade acima do permitido para a via, acertou e arrastou o corpo da vítima, ressaltando que a colisão ocorreu quando a motocicleta do ofendido estava em conversão, mas que a velocidade empregada pelo veículo do apelante era incompatível para se fazer a mencionada curva, já que aquela via era sem saída.

Assim, do apanhado nos autos, depreende-se que:
i)
houve intensa discussão entre o apelante e a vítima;
ii)
foram proferidas pelo recorrente ameaças, chegando ele, inclusive, a pedir o endereço da casa da vítima, se apossado de uma chave de fenda e chamado o ofendido para briga;
iii)
o apelante, ao perceber que a vítima havia saído do local, correu para seu veículo e saiu em disparada, em perseguição, tendo colidido intencionalmente com seu veículo contra a motocicleta do ofendido nas proximidades do local.

O dolo de lesionar do processado é evidente, o que por si só já afasta a versão culposa prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que para sua perfectibilizarão exige o elemento culposo da conduta.

As provas indicam, com absoluta precisão, que o recorrente intencionalmente atingiu a vítima com seu veículo, usando-o como arma para albergar seu desígnio de lesioná-la, sendo a morte produto de sua conduta.

No contexto em que se apresenta a controvérsia, a forma culposa do crime, tal como almejado na insurgência, se arreda inteiramente das provas carreadas aos autos, devendo, portanto, a pretensão recursal não receber guarida”.

Forte em tais razões, demonstrado com clareza solar o
animus laedendi
não há falar em desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024